Tribunal: TJMT
Processo: 1017324-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017324-08.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PEIXOTO DE AZEVEDO
Agravante : BANCO BRADESCO S.A.
Agravada : FRANCISCA FERREIRA DE ALMEIDA
Número do Protocolo : 1017324-08.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos da ação de “Exibição de Documentos” (Proc. no 1000854-61.2019.8.11.0023), ajuizada contra o agravante por FRANCISCA FERREIRA DE ALMEIDA, deferiu o pedido de antecipação da tutela para ordenar ao Banco/réu/agravante que “exiba, no prazo de cinco dias, (...) sob pena de multa diária de R$ 200,00, (...) os extratos bancários em nome da requerente relativo aos anos de 2014 a 2019”, bem como os instrumentos de “todos os contratos de empréstimos consignados e empréstimos pessoal ativos/encerrados e excluídos eventualmente realizados durante o período”, cópia do instrumento de “eventual seguro de vida realizado pela requerente durante o período de 2015 a 2019”, e, ainda, “as ordens de pagamentos realizadas na conta bancária da requerente durante o período mencionado” (cf. Id. no 54624048 - pág. 104/105).
O Banco/agravante afirma a impossibilidade de cominação de multa diária para o caso de descumprimento da ordem de exibição dos documentos, e pede, ao final, provimento do recurso para que sejam afastadas as astreintes, ou, no mínimo, para que sejam reduzidas para R$ 100,00/dia.
Requer, de imediato, a concessão de “efeito suspensivo ativo” ao recurso (cf. doc. Num. 54624047 - Pág. 1/13).
É a suma.
D E C I D O
A Súmula no 372 do eg. STJ realmente dispõe que, “na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória” (STJ – 2a Seção – Súmula 372 – j. 11/03/2009, DJe 30/03/2009), sendo de rigor, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto contra decisão dissonante da jurisprudência pátria sumulada pela Corte Superior de Justiça.
A propósito, recente julgado do eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. JULGAMENTO PENDENTE. SUSPENSÃO DE PROCESSO EM TRÂMITE NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MULTA. DESCABIMENTO. SÚMULA 372/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, a "afetação de determinado recurso ao rito dos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC, com correspondência no art. 1.037, II, do NCPC, não implica a suspensão ou o sobrestamento das demais ações já em curso no Superior Tribunal de Justiça, mas, apenas, as em trâmite nas instâncias ordinárias" (AgInt no REsp n. 1.661.140/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/5/2018). 2. De acordo com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 372/STJ, não é cabível a incidência de astreintes nas demandas envolvendo pedido cautelar de exibição documental. 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 3a Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 1501099/RS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 20/04/2020, DJe 24/04/2020 – grifei).
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo exclusivamente quanto à incidência da multa diária (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator